Tribunal: TJMT
Processo: 1006602-30.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006602-30.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 05.917.486/0001-40 (APELANTE), ANDRE DA SILVA SACRAMENTO - CPF: 275.277.188-62 (ADVOGADO), JORGE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 380.601.698-40 (ADVOGADO), JULIA LAMEGO FLORES DE OLIVEIRA - CPF: 057.394.925-56 (ADVOGADO), ACCESS TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 19.945.804/0001-91 (APELADO), ELVES DAGOSTINI GOULART - CPF: 009.285.212-22 (ADVOGADO), FRANCISCO SERGIO DAY DE TOLEDO - CPF: 442.274.346-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THIAGO FERNANDO DA SILVA LOFRANO - CPF: 218.619.058-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA DÍVIDA. ART. 202, INCISO VI, DO CC/02. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos monitórios, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança fundada em notas fiscais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: (i) saber se o reconhecimento inequívoco da dívida, ainda que extrajudicial, interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC.

III. Razões de decidir

A pretensão monitória está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.

O reconhecimento da dívida, formalizado por e-mail do sócio da empresa devedora em 27.04.2020, com proposta de parcelamento e admissão de multa por atraso, configura ato inequívoco que interrompe a prescrição, conforme art. 202, VI, do CC.

Diante da interrupção válida da prescrição, o ajuizamento da ação em 08.04.2021 é tempestivo.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento extrajudicial da dívida, por meio de manifestação inequívoca do devedor, interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 5º, I, e 202, VI; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1027878-39.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 16.03.2025; TJMG, RAC nº 50115587620188130433, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j.

05.10.2022; TJPR, RAC nº 1056395-4, Rel. Des. Mário Helton Jorge, 12ª Câmara Cível, j. 18.09.2013.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A., em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT, que, nos autos da ação monitória proposta contra E. L. Ronsoni Kreling Telecom – ME (Access Telecomunicações Ltda.), julgou procedentes os embargos monitórios para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que não se operou a prescrição, uma vez que o vencimento da última obrigação ocorreu em 16.05.2016, e a ação foi ajuizada em 08.04.2021, portanto dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I do Código Civil. Acrescenta que, de todo modo, houve ato interruptivo da prescrição consubstanciado em confissão extrajudicial de dívida realizada em 27.04.2020, por meio de
e-mail
enviado pelo sócio da empresa ré, no qual propôs o parcelamento do valor devido, nos termos do art. 202, VI, do mesmo diploma legal.

Segue, ressaltando que a proposta encaminhada pelo devedor, com valor específico, número de parcelas e aceitação de multa, configura ato inequívoco de reconhecimento do débito, apto a interromper o curso do prazo prescricional, sendo indevida, por conseguinte, a extinção do processo por prescrição. Forte em tais argumentos, ao final requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento da ação monitória.

O apelado apresentou contraminuta (id. 317866394), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que LIV Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. move ação monitória em desfavor de E. L. Ronsoni Kreling Telecom–ME, também identificada nos autos como Access Telecomunicações Ltda., objetivando a cobrança do valor atualizado à época de R$24.805,21 (vinte e quatro mil oitocentos e cinco reais e vinte e um centavos), decorrentes de fornecimento de equipamentos de tecnologia representados pelas notas fiscais nº 77737 e 77738, com vencimentos em 18.04.2016 e 16.05.2016, respectivamente.

Segundo alega, apesar de ter entregue os produtos, a parte ré efetuou o pagamento de apenas uma das seis parcelas pactuadas. A empresa afirma ter tentado solução extrajudicial da dívida, inclusive por meio de notificação extrajudicial encaminhada em abril de 2020, à qual se seguiu resposta enviada por
e-mail
e aplicativo de WhatsApp, na qual o sócio da empresa ré teria confessado a dívida, e, apesar de manifestar interesse em quitá-la, não firmou acordo extrajudicial com a autora.

A parte requerida apresentou embargos monitórios (id. 317866367), defendendo que a pretensão estaria prescrita, nos termos do art. 206, §5º, I do Código Civil, pois decorridos mais de cinco anos desde a emissão das notas fiscais (fevereiro de 2016) até a data do ajuizamento da ação (abril de 2021). Alegou ainda inépcia da petição inicial, sob o argumento de que foram juntadas, inicialmente, notas fiscais emitidas em nome de terceiros, e apontou litigância de má-fé da parte autora.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os embargos monitórios, reconhecendo a prescrição da pretensão quinquenal, com base na data de emissão das notas fiscais (16.02.2016), e extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC. Ainda, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, ora apelante, sustentando, em suma, que não houve prescrição, pois a data correta para início do prazo quinquenal seria o vencimento da última parcela (16.05.2016).

Acrescenta que, de todo modo, houve ato inequívoco de reconhecimento da dívida em
e-mail
de 27.04.2020, que teria interrompido a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, sendo, portanto, tempestivo o ajuizamento da ação em abril de 2021.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, observa-se que a controvérsia cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição da pretensão monitória, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, o qual prevê o prazo de cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

No presente caso, os recorrentes alegam que a dívida é representada por notas fiscais com vencimentos em 18.04.2016 e 16.05./2016, e que a ação foi ajuizada em 08.04.2021, dentro do prazo quinquenal. Subsidiariamente, sustentam que houve interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, por ato inequívoco de reconhecimento do débito.

De fato, analisando os autos, verifica-se a existência de prova documental apta a demonstrar o reconhecimento extrajudicial da dívida, consistente no
e-mail
encaminhado pelo sócio da empresa ré em 27.04.2020, Sr. Eduardo Luiz Ronsoni Kreling, nos seguintes termos:

“
Bom dia.

Apos contato com meu Advogado.

Tenho uma proposta para acordo e negociação do debito, a onde estou disposto a arcar com o valor de 2% de multa pelo atraso.

VALOR : 12.866,433 , sendo pago em 12 vezes de valor igual, ( 12 x 1.072,20)

Qualquer duvida estou a disposição no e-mail ou celular 066 9 99388182

Att Eduardo Ronsoni
” (id. 317865381).

Assim, conforme se infere do art. 202, inc. VI, do Código Civil, a prescrição se interrompe por “
qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor
”.

In casu
, é evidente que o devedor, ao propor o parcelamento da dívida, inclusive admitindo multa por atraso e estipulando valor específico, reconheceu a obrigação de forma expressa e clara, atendendo aos requisitos previstos no citado dispositivo legal.

Note que a partir desse ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, a contagem do prazo prescricional interrompeu-se validamente, em 27.04.2020, de modo que, ao ser ajuizada em 08.04.2021, a ação monitória estava plenamente tempestiva, não havendo que se falar em decurso do prazo de prescrição.

A propósito, segue a jurisprudência pátria no sentido de que o reconhecimento da dívida importa na interrupção da prescrição (art. 202, inc. VI, do CC/02), confira:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “
O prazo prescricional para a execução de título extrajudicial é interrompido pelo reconhecimento inequívoco da dívida pelo devedor, ainda que extrajudicialmente, nos termos do art. 202, VI, do CC
.(...)”.
(RAC n.º 1027878-39.2021.8.11.0041, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 16.03.2025 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTAS FISCAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA OBRIGAÇÃO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA
- Se a parte autora junta aos autos prova da
notificação extrajudicial enviada à parte ré por email, bem como faz prova de ato extrajudicial inequívoco que importe reconhecimento do direito pelo devedor, resta configurada causa de interrupção da prescrição, especialmente porque

aquela devedora não nega a existência dessa relação jurídica e não faz prova do adimplemento da obrigação
.”
(TJMG, RAC n.º 50115587620188130433, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 05.10.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (ART . 202, INC. VI, DO CÓDIGO CIVIL). NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESPOSTA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA POR PROCURADOR DEVIDAMENTE HABILITADO. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO
. (TJPR - 12ª C . Cível - AC - 1056395-4 - Guaíra - Rel.: Desembargador Mário Helton Jorge - Unânime - J. 18.09 .2013)
(TJPR, RAC n.º 10563954, Rel. Des. Mário Helton Jorge, 12ª Câmara Cível, j. 18.09.2013 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o regular prosseguimento do feito monitório.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025